Tribunal: TJSP
Processo: 3002217-57.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GOLPE DE FACA NO PESCOÇO DA VÍTIMA EM UNIDADE DE ATENDIMENTO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DA AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GOLPE DE FACA NO PESCOÇO DA VÍTIMA EM UNIDADE DE ATENDIMENTO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DA AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de Priscila Toth Cozzi contra decisão da 4a Vara do Júri do Foro Central da Comarca da Capital que converteu em preventiva sua prisão em flagrante pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal). A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta para a custódia cautelar e requer o relaxamento da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas, alegando primariedade, residência fixa e trabalho lícito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente apresenta fundamentação idônea baseada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; e (ii) estabelecer se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria estão evidenciados pelos elementos constantes do auto de prisão em flagrante e pelos relatos colhidos, que indicam que a paciente desferiu golpe de faca no pescoço da vítima enquanto ambas recebiam atendimento em unidade de saúde.
A conduta revela elevada gravidade concreta, pois o ataque ocorreu de forma inesperada e sem motivação aparente, utilizando instrumento capaz de causar morte e dificultando a defesa da vítima.
As circunstâncias do fato demonstram a periculosidade da agente e justificam a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afasta a necessidade da custódia cautelar quando presentes elementos concretos que evidenciem o periculum libertatis.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade da conduta e do risco representado pela liberdade da paciente.
A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória ou reexame aprofundado do conjunto fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e o risco à ordem pública.
Condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é incabível quando a gravidade concreta do delito demonstra a insuficiência dessas medidas para neutralizar o risco à ordem pública.
O habeas corpus não admite análise aprofundada de fatos e provas, reservada ao juízo de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2o, IV, e 14, II. CPP, arts. 155, 312, 313, I, e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 618.887/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06.04.2021; STJ, HC no 653.187/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 01.06.2021; STJ, AgRg no HC no 943.525/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 30.10.2024.